Tribunal: TJSP
Processo: 0224600-83.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0224600-83.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, são embargados CELIA APARECIDA LENKE (JUSTIÇA
GRATUITA), RODRIGO LENKE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
DANIELE APARECIDA LENKE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0224600-83.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 23520
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0224600-83.2009.8.26.0100/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante:
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: CELIA APARECIDA LENKE e OUTROS
Voto no 23520
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL,
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. Quanto ao mérito,
inexistem quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp) em face do v. acórdão proferido por esta E.
Terceira Câmara no recurso de apelação que interpôs contra
Celia Aparecida Lenke e outros, ora embargados, em cujo
julgamento, por unanimidade de votos, negaram-lhe provimento
(fls.1241/1256).
Sustenta a embargante, em síntese, que
haveria erro material, omissão e contradição no julgado.
O erro material teria sido verificado no
relatório do voto, em que teria sido consignado valores não
correspondentes aos fatos, a título de dano material e moral,
assim como em relação à pensão mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0224600-83.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 23520
3
A contradição se referiria à manutenção
da condenação determinada pela r. sentença ainda que em clara
violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, que veda ao
magistrado condenar a parte em quantidade superior ao que lhe
foi demandado.
A omissão teria decorrido da não certeza
da r. sentença quanto ao modo de pagamento do valor relativo à
pensão mensal (R$ 509.600,00), eis que o v. acórdão não teria
sido claro quanto a esse aspecto.
Por fim, pretende prequestionar a matéria.
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra a
ocorrência de nenhum vício.
Os valores apontados no relatório do voto
(fl. 1243) foram apenas fidedignos ao quanto pedido pelos
autores na exordial (fl. 16), ainda que posteriormente alterados,
e o valor mencionado como “pensão mensal (R$ 509.600,00)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0224600-83.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 23520
4
evidentemente se referia ao valor total dela, tal como
especificado na sentença.
Além disso, para esclarecimento sobre a
citação do trecho do v. aresto, se se mencionavam dois danos
(material e moral), logo, exigia-se a colocação no plural: “danos
material (R$ 511.665,00) e moral (R$ 465.000,00)”.
A contradição igualmente não ocorreu, eis
que da inicial constavam, inicialmente, apenas duas das três
partes requerentes, havendo posterior inclusão no polo da filha
do de cujos (fl. 780), razão pela qual se fez o ajuste na r.
sentença (R$ 200 mil, cada).
Também não houve omissão, pois, a
despeito da arguição sobre a inclusão na folha de pagamento,
foi asseverado, tão somente, tratar-se de meio formal “para
proporcionar a efetivação concreta do pagamento mensal aos
autores, nos limites estabelecidos, tanto relativos à idade
quanto ao montante total” (fls. 1252/1253), de modo que a r.
sentença já havia solucionado a questão, ao expressamente
consignar, na fundamentação, que o valor total (R$ 509.600,00)
deveria “ser pago de um só vez” (fl. 1198), sendo decorrência
lógica que, se assim efetivamente ocorresse, nada mais haveria
de se cogitar a título de pagamento mensal.
Sob tais circunstâncias, estão adstritas as
relações jurídicas regulamentadas pelos enunciados normativos
mencionados pela embargante, na medida do quanto necessário
à fundamentação da decisão colegiada combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0224600-83.2009.8.26.0100/50000 -Voto no 23520
5
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ
8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator